Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701687-65.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DAVID GOMES SERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os argumentos lançados pelo Ministério Público para a valoração negativa da culpabilidade (perseguição e disparos em via pública) confundem-se com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), assim, referidas circunstâncias somente poderiam refletir na dosimetria da pena se submetidas à decisão pelo Conselho de Sentença. 2. Inviável a valoração das consequências do crime pelo fato de uma das testemunhas ter sido agredida e ter tido a casa incendiada após prestar depoimento em desfavor do apelado, se não ficou comprovado ter sido este responsável por esta ação. 3. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é medida de rigor. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento da pena de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado (HC 111.840/ES). 5. A fixação do regime inicial fechado ou semiaberto, tratando-se de réu primário, mas que ostenta antecedentes e que sofreu pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, nos moldes do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 6. Os antecedentes do réu e o delito em exame evidenciam sua elevada periculosidade, em razão de ter praticado crimes violentos em um intervalo de tempo pouco superior a um ano, sobressaindo a necessidade de imposição de regime inicial fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob o argumento de que teve sopesada 1 (uma) entre 8 (oito) circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, não havendo, nas segunda e terceiras fases, aferição de nenhuma agravante ou existência de causas de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. 3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida para elevar a pena-base. 4. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - além das quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mensagens telefônicas demonstraram que desde abril de 2021 o paciente estava operando com o tráfico. Ademais, ainda encontraram uma faca, utilizada para fracionar os entorpecentes, um rolo de plástico filme, utilizado para embalar as drogas. evidenciando o envolvimento do réu com a criminalidade. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado. Não obstante a pena seja inferior a 8 anos de reclusão e a primariedade do paciente, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 719.131/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022)(g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025